Tribunal: STF
Processo: ARE 1581110
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  NÃO DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL EM PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VERBETE Nº 279 DA SÚMULA DO STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cuja ementa se transcreve:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRIMEIRA PRELIMINAR.1. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NA BUSCA VEICULAR. INOCORRÊNCIA. VEÍCULO QUE ULTRAPASSOU BARREIRA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. JUSTIFICATIVA DA BUSCA DO VEÍCULO. REJEIÇÃO.SEGUNDA PRELIMINAR. 2. PLEITO DE CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL-ANPP. CONSIDERAÇÃO DOS FATOS ABSTRATAMENTE. PENA MÍNIMA EM ABSTRATO SUPERIOR À PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MÉRITO.3. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. MODIFICAÇÃO DO VEÍCULO PARA OCULTAÇÃO DE DROGA. MAIOR REPROVAÇÃO. 4. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA EMPREGADAS PARA MENOR REDUÇÃO A TÍTULO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 5. PRETENDIDA EXCLUSÃO DO CARÁTER INTERESTADUAL DO TRÁFICO. ADMISSÃO PELO APELANTE DO INTUITO DE TRANSPOR ESTADO. DESNECESSIDADE DO EFETIVO ROMPIMENTO DO LIMITE TERRITORIAL DO ESTADO. 6. DETRAÇÃO PENAL AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 7. PRELIMINARES REJEITADAS.RECURSO DESPROVIDO. 
1. Tendo o apelante ultrapassado barreira da Polícia Rodoviária Federal e descumprido ordem de parada, sua posterior interceptação, com subsequente busca veicular, são condutas consequenciais e constituem indícios de ilegalidade que permitem tal diligência, sendo, portanto, as provas daí obtidas totalmente legítimas. 
2. A celebração do acordo de não persecução penal-ANPP pressupõe pena mínima em abstrato inferior a 04 (quatro) anos, o que não é o caso do tráfico de entorpecentes de forma interestadual, devendo ser considerado, para tal parâmetro, a pena abstratamente cominada, de modo que o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, em sentença, não torna ilegal a não propositura de acordo no início do processo, e nem pode autorizar sua ocorrência após o édito condenatório. 
3. Havendo a modificação do veículo, para proporcionar a ocultação de drogas em seu interior, tem-se maior preparação e esforço criminoso, que denotam maior reprovação e justificam o aumento da pena-base, diante de circunstância judicial negativa. 
4. É possível a consideração da natureza e quantidade do entorpecente apreendido para justificar o menor grau de incidência da minorante do tráfico privilegiado, acaso não empregada anteriormente em outra fase da dosimetria, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 
5. Demonstrado o objetivo de transportar drogas para outro estado da federação, o que foi admitido pelo apelante, aplica-se a majorante do caráter interestadual do tráfico, que dispensa a efetiva transposição da fronteira estadual, bastando o intuito de fazê-la. 
6. A detração da pena é matéria a cargo do Juízo das Execuções Penais, salvo quando implicar imediata alteração de regime, o que não é o caso destes autos. 
7. Preliminares rejeitadas.Recurso desprovido.” (e-doc. 130).

2. Nas razões do extraordinário (e-doc. 135), o recorrente sustenta a ocorrência de ilegalidade na busca veicular, por ausência de justificativa idônea, razão pela qual as provas dela decorrentes devem ser consideradas ilícitas, por afronta aos arts. 5º, incs. X e LIV, da Constituição da República. Alega violação ao art. 5º, incs. XLIV, LIV e LVII, no tocante à fixação da pena.  Diz viável o oferecimento do acordo de não persecução penal.

3. O recurso foi inadmitido em razão da ausência de prequestionamento da questão debatida nos autos. 

4. O agravante argui, em síntese, o preenchimentos dos requisitos do recurso extraordinário, notadamente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais violados.

É o relatório.

Decido.

5. O recurso não comporta seguimento.

6. Nas razões do recurso extraordinário não houve efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais suscitadas, limitando-se o recorrente a alegar, de forma genérica, ofensa à garantia constitucional e à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sem qualquer fundamentação concreta acerca da existência de repercussão geral e da transcendência da controvérsia, o que, evidentemente, não atende ao requisito previsto no art. 1.035 do CPC.

7. Assim, não foi cumprido o requisito formal e específico de demonstrar, no caso concreto, a efetiva existência de repercussão geral, pois as argumentações lançadas na inicial do recurso extraordinário poderiam ser utilizadas indistintamente em qualquer recurso, dada a sua excessiva generalidade.

8. Com efeito, o atendimento a esse requisito demanda a indicação precisa, na situação examinada, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que extrapolem os interesses subjetivos da causa. A ausência ou deficiência dessa preliminar constitui óbice intransponível à admissibilidade do recurso extraordinário, conforme reiterada jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido."

(ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).

9. Ainda que superado o óbice apontado, verifica-se o acerto da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, uma vez que, de fato, a matéria constitucional suscitada não foi objeto de apreciação no acórdão recorrido, inexistindo, portanto, o indispensável prequestionamento.

10. Conforme constou das contrarrazões ao apelo extremo do MPMT, “depreende-se do acórdão que o conteúdo normativo do artigo 5º, X, XLVI, LIV. LVI e LVII, da CF, não foi citado ou debatido em nenhum momento” (e-doc. 139).

11. O debate prévio sobre o tema de natureza eminentemente constitucional é pressuposto inafastável da regular interposição do recurso extraordinário, uma vez que a Suprema Corte deve proceder a um cotejo entre a questão abordada pelo acórdão impugnado e os dispositivos constitucionais alegadamente violados. Incidem no caso, pois, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:
 
E. 282: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada."
 
E. 356: "O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento."

12. Além disso, consideradas as alegações de ilegalidade da busca veicular e de ilicitude na fixação da pena, para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do material fático-probatório dos autos (enunciado nº 279 da Súmula do STF), além da prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACESSO AOS DADOS DE APARELHO CELULAR. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(ARE nº 1.488.114-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 27/05/2024, p. 29/05/2024; grifos acrescidos).
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(ARE nº 1.297.334-ED-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 21/12/2020, p. 21/01/2021; grifos acrescidos).

13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 19 de janeiro de 2026.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator